Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDCICADA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PAGAS A MENOR. QUINQUÊNIO ANTERIOR AO RESTABELECIMENTO DE FUNÇÃO MILITAR. PROVA ESCRITA DO DIREITO ALEGADO. INEXISTENTE.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do recurso.
2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC).
3. Verificando a inexistência de prova escrita hábil e suficiente apta a ensejar no pagamento pelo Distrito Federal de valores ao autor a título de retroativos de diferença de gratificação de função militar no quinquênio anterior ao seu restabelecimento, a improcedência do pedido monitório é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.